Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723656-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA AGRAVADO: LINDOMAR TEIXEIRA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falência, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais, que, nos autos da ação de habilitação de crédito (Processo no 0731083-49.2018.8.07.0015), julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial e determinou a retificação do Quadro Geral da agravante para a inclusão do crédito no valor de R$81.036,77, em favor de LINDOMAR TEIXEIRA PIRES, na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA, observando-se o privilégio legal. Sem honorários. Custas impostas ao habilitante (ID 12282886 - Pág. 176/179). O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, apenas para obstar, até o julgamento do mérito, o pagamento direto ao habilitante das verbas devidas a título de FGTS (ID 12795685). Intimada a se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente recurso em razão da prolação de sentença de improcedência na origem (ID 13434356), a agravante requereu a suspensão do feito para aguardar o julgamento da apelação interposta (ID 13780129). Brevemente relatados. Decido. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o julgamento da demanda depender do julgamento de outra causa, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; No caso vertente, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico, constata-se que foi proferida sentença na ação de recuperação judicial, julgando improcedentes os pedidos, em razão do descumprimento do disposto no artigo 57, da Lei no 11.101/2005 (ID 46548784 dos autos na origem). Observa-se, ainda, que houve a interposição de apelação (ID 52346392 dos autos originais). Portanto, tendo em vista que a ação principal ainda está pendente de julgamento definitivo, constata-se a existência de prejudicialidade externa em relação ao julgamento do presente agravo de instrumento. Dessa forma, deve o presente processo ser suspenso pelo prazo de 1 ano, na expectativa de que sobrevenha o trânsito em julgado da demanda, facultando a qualquer das partes noticiar o trânsito em julgado ao Juízo. Por essa razão, e com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, defiro a suspensão requerida, até o julgamento de mérito do recurso interposto ou pelo prazo de um ano, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator